Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-71.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003216-71.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO MENDES BARCELAR - CPF: 541.166.942-15 (RECORRENTE), IDERALDO GOMES JORGE - CPF: 372.582.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON TEIXEIRA JORGE - CPF: 041.471.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME DOS SANTOS - CPF: 361.780.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 132.704.510-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), JOAO SOARES DA SILVA - CPF: 570.957.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS FERREIRA DE JESUS - CPF: 059.324.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON TEIXEIRA JORGE (VÍTIMA), SIRLEI CRISTINA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTOW TEIXEIRA JORGE - CPF: 080.520.671-03 (VÍTIMA), SIRLEI CRISTINA DE JESUS - CPF: 704.852.291-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o recorrente
à pena de 14 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias de prisão simples, além de multa, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV do CP), dano emocional (art. 147-B do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento
e,
(
ii
) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados encontra respaldo em conjunto probatório robusto, composto por laudos periciais, depoimentos de testemunha e confissão parcial do réu, de modo que não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

A vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo na cabeça, sendo quatro na nuca e um na testa à queima-roupa, o que demonstra execução
com extrema crueldade e impede a desqualificação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A qualificadora do motivo fútil restou caracterizada como gesto de intimidação e afirmação de poder do réu sobre sua companheira, conforme relato de testemunha presencial.

De igual modo, a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou evidenciada pela ausência de lesões de defesa e surpresa no momento do ataque.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando a acentuada culpabilidade do réu, evidenciada pela violência e quantidade de disparos efetuados.

A valoração negativa das circunstâncias do crime no tocante ao delito de violência psicológica é legítima, por refletir conduta subsequente autônoma e concreta, distinta dos elementos do tipo penal.

Não há obrigatoriedade de adoção de frações fixas de exasperação na dosimetria, desde que o aumento esteja devidamente fundamentado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão respeita a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, bem como os princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em prova idônea e respaldada por elementos concretos constantes dos autos.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade do réu quando evidenciada por conduta extremamente violenta, como múltiplos disparos de arma de fogo à curta distância.

A individualização da pena autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal sem necessidade de critérios matemáticos rígidos, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é cabível quando o agente perpetua conduta intimidatória e lesiva mesmo após a prática do crime principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 121, §2o, II e IV; 147-B; 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; art. 68; art. 69; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.005.686/AM, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.08.2019, DJe 04.09.2019; STJ, AgRg no HC n. 598.134/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; STJ, AgRg no HC n. 788.363/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.04.2023, DJe 20.04.2023; TJMT, N.U 0012817-43.2019.8.11.0004, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.05.2022, DJE 20.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003216-71.2022.8.11.0042

RECORRENTE: FABIO MENDES BARCELAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
FABIO MENDES BARCELAR
contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (PJe

1003216-71.2022.8.11.0042
)
que
o condenou
p
ela prática
de homicídio duplamente

qualificado
(
art
.
121, §2o, incisos
I
I e IV
do

CP)
,

com as implicações da Lei no 8072/90
,
dano emocional (art.
147-B do CP
) e vias de fato (art.
21 do Decreto-Lei no 3.688/41
)
, todos em concurso material (art. 69 do CP)
, às penas
de
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime
inicial
fechado, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa. (ID 258046189)

Em suas razões recursais, a Defesa requer a submissão do feito a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas constantes dos autos.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena
-base
, ao argumento de suposto equívoco na dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como ao patamar de aumento aplicado.
(ID 258046190)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
258046202)

A 1a

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Jorge Da Costa Lana
-
ID
267453790).

Relatado o feito.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
que na manhã do dia 18/12/2021, por volta das 10h:20min, uma Equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio, na Região do
Aricá
, Distrito do Olho D'Água, na propriedade
Rura
l
Fazenda Formosa, cidade de Cuiabá, onde ao chegar no local constatou que se tratava da vítima identificada como WELLINGTON TEIXEIRA JORGE, nascido em 29/04/1988, filho de
Adelice
Teixeira e
Ideraldo
Gomes Jorge.

Chegando no local, propriedade rural denominada Fazenda Formosa, foi verificado que a guarnição da Polícia Militar se fazia presente preservando o local do crime, inteirando a equipe de investigação que foi acionada pela família da vítima que mora na região do Cinturão Verde, bairro Pedra 90 em Cuiabá.

Os familiares ainda informaram que desde a data de 17/12/2021 a vítima não atendia o seu celular, que então o pai da vítima na data de 18/12/2021, pediu ao Sr. Cosme, conhecido da família, que fosse até a propriedade para ver o que estava ocorrendo e ao chegar na fazenda não encontrou ninguém, fato que causou estranheza.

Foi então que o Sr. Cosme decidiu realizar uma varredura na área externa da propriedade quando terminou por avistar a motocicleta da vítima próxima a uma porteira de madeira, cerca de 100 metros da casa onde morava, e ao lado da motocicleta terminou por localizar o corpo da vítima já em óbito.

No local a equipe de Investigação verificou ainda a presença do proprietário da fazenda, senhor Gildo o qual informou que a vítima estava trabalhando na propriedade acerca de seis meses na função de caseiro, porém, acerca de três semanas o proprietário contratou também um casal - sendo Fábio e sua mulher de nome Shirley -, onde ambos foram trabalhar e estavam morando na propriedade e a vítima estava ainda residindo no local para passar os serviços ao casal, pois estes passavam por período de experiência.

Salienta-se que no local, não foi localizado o casal Fabio e Shirley e nem mesmo pertences ou qualquer objeto que pudesse identificá-los, sendo que o proprietário do imóvel apenas sabia se chamar Fabio e a mulher Shirley. Salienta-se que em pesquisas nos contatos telefônicos de Fabio e Shirley repassados pelo proprietário, Sr. Gildo, não foi possível visualizar fotos de perfil de ambos, pois após o
crime
o referido casal retirou as fotos e evadiram da propriedade.

A vítima foi encontrada na posição decúbito dorsal com um ferimento sugestivo de projétil de arma de fogo na região da testa. Foi ainda
verificado no local,
uma roupa
com manchas, na residência onde este residindo Fábio e Shirlei, manchas estas que sugestionavam marcas de sangue, qual foi apreendida e encaminhada para a perícia.

No local ainda foi localizado um aparelho celular danificado, o qual estava em uma espécie de fogueira onde teria passado por uma tentativa de incêndio. Sendo que as pessoas que estavam no local teriam informado que tal celular seria da pessoa de Fábio.

Foi constatado ainda que tal aparelho possui os IMEI 1 (358981771673869) e IMEI 2 (358981773278865) - acondicionado no envelope lacre n°. 04054678.

Posteriormente, as equipes de Investigação qualificaram o suspeito do crime como sendo a pessoa de FABIO MENDES BARCELAR, filho de Luzia Mendes
Barcelar
, portador do CPF no. 541.166.942-15.

Considerando que a notícia trazida ao conhecimento desta autoridade, em tese caracteriza(m) crime(s) de HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2° DO CÓDIGO PENAL) praticado por FABIO MENDES BARCELAR contra a(s) WELLINGTON TEIXEIRA JORGE”.
(ID 197701680)

Na fase
judicium
accusationis
, o juízo singular pronunciou o apelante

nos exatos termos da denúncia, e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri
.

A controvérsia recursal limita-se à alegação de que a decisão do Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária às provas dos autos quanto ao crime de homicídio qualificado, sob o argumento de inexistência de provas produzidas em juízo que justifiquem o reconhecimento das qualificadoras imputadas.

A materialidade do crime de homicídio qualificado restou comprovada
pelo
laudo pericial do local do crime
(
ID 78758966 – p
ágs.
8-41 e ID 78758967 – p
ágs.
1-7
) e pelo
laudo de necropsia

(ID 78758965 – p
ágs.
16-43 e ID 78758966 – p
ágs.
1-7) que atestou seis perfurações por arma de fogo na cabeça da vítima Wellington, algumas delas à curta distância, conforme perícia de local e exame necroscópico.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, diante da confissão parcial do réu e, sobretudo, dos contundentes depoimentos da testemunha
e vítima Sirlei.

A dinâmica criminosa, caracterizada por extrema crueldade e elevado grau de dolo, foi descrita de forma clara pela companheira do réu, Sirlei Cristina de Jesus, a qual, em sede policial, declarou:

“
Fábio sempre a ameaçava com uma faca, um facão e uma arma "meio improvisada", que tinha "umas balinhas" pequenininhas; que então no dia do homicídio de Wellington, após a discussão com Fábio Mendes
Barcelar
indagou para a depoente: "você acha que eu não sou capaz??"; que, ato contínuo, a pessoa de Fábio começou a andar em direção ao curral da propriedade, com a arma na mão; que em determinado momento a depoente escutou cerca de três a quatro disparos de arma de fogo; que logo depois Fábio já chegou correndo na casa dizendo que tinha matado o "cara"; que, ato contínuo, a depoente indagou: "por que você fez isso", "você acabou com a nossa vida"; "o cara é inocente, não fez nada"; que então Fábio falou: "sobe na moto comigo,
se não
eu te mato também"; que a depoente não teve escolha, pois estava sozinha com Fábio no meio do mato; que a depoente não tinha muito o que fazer; que terminou montando na motocicleta e saiu do local com Fábio (...) no dia seguinte Fábio saiu no período da manhã, e falou que iria resolver uns problemas, afirmando para a depoente que caso
esta
saísse de casa ou comentasse qualquer coisa do homicídio iria matar um dos filhos da depoente; que era por voltadas 15h:00min, quando Fábio retornou, sendo que ele já estava em mãos comum papel de antecedentes criminais; que por volta 16h30min a depoente e Fábio saíram da residência e foram pegar uma van na praça central do pedra 90, com destino a cidade de Rondonópolis, onde se hospedaram em um hotel. Fábio afirmava que iriam comprar uma passagem de ônibus para seguir viagem para o estado do Pará”.

(ID 258046189)

Em plenário, reafirmou:

"Ele falou que ia mostrar do que era capaz. Disse: 'vou mostrar para você do que eu sou capaz'. Saiu andando, e em poucos minutos ouvi os tiros. Depois ele voltou e falou: 'matei o rapaz'. Eu fiquei em choque. Disse: 'você
acabou com a nossa vida. O
cara
era inocente'. E ele respondeu: 'sobe na moto ou te mato também'."

Promotor
a
:
depois desses fatos, o Fábio comentou alguma coisa com você se o Wellington fez alguma ofensa
pra
ele, alguma coisa assim, ou ele atirou simplesmente
pra
mostrar poder,
pra
mostrar... se engrandecer
pra
você?

Sirlei:
é, que ele era capaz,
uhum
, que ele era capaz.

Promotora:
por que que ele fez isso? Foi
pra
mostrar que ele era capaz de matar?

Sirlei:
eu acredito né, porque não tem outra justificativa
”.

Promotora:
(...) como é que era o relacionamento do FABIO com a vítima?

Sirlei:
que eu saiba era super bem, super bem (...)

Promotora:
nesses 15 dias que o FABIO ficou na companhia do Wellington, eles brigaram, teve algum problema entre eles?

Sirlei:
que eu tivesse perto, não”.

O depoimento da
testemunha
é consistente, reiterado e encontra amparo nos laudos periciais constantes nos autos, os quais revelam que a vítima Wellington foi atingida por seis disparos na cabeça, sendo quatro deles na nuca e um na testa, este com zona de tatuagem, o que indica tiro à queima-roupa.

A qualificadora do motivo fútil encontra-se caracterizada, na medida em que o homicídio não decorreu de um mero desentendimento, mas resultou de um gesto de intimidação, conforme evidenciado pelas palavras da
testemunha
Sirlei Cristina de Jesus:

'Ele atirou para mostrar poder,
pra
mostrar que era capaz, que podia fazer o que quisesse comigo
”.

O motivo fútil
,
definido como desproporção evidente entre a motivação e a gravidade do delito, encontra respaldo nos autos.
(STJ -
AgRg no AREsp 2689316/SC
,
Ministra
Daniela Teixeira
,
Djen

24/02/2025
).

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente se encontra inequivocamente caracterizada, na medida em que Wellington foi surpreendido de forma traiçoeira enquanto exercia atividade laboral, encontrando-se desarmado e desatento ao risco, em local ermo e isolado.

O laudo pericial atestou:
“ausência de lesões de defesa nos braços e mãos, indicando ataque surpresa”

sendo certo que, o
recurso que dificultou a defesa da vítima também se justifica pelos elementos constantes nos autos, os quais indicam que a conduta foi perpetrada de forma inesperada, mediante o uso de arma de fogo
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2689316/SC
,
Ministra
Daniela Teixeira
,

Djen

24/02/2025
).

É
inviável a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, (...) e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art.121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal, quando o lastro probatório dos autos trouxer elementos concretos a respeito das causas e o Conselho de Sentença, com base na íntima convicção dos jurados e mediante livre apreciação das provas, tiver reconhecido todas as qualificadoras constantes da decisão de pronúncia (TJMT - N.U 0012817-43.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Logo, existindo versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie”
(AgRg no REsp n.
2.005.686/AM, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)
.

Assim, estando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima não afronta o princípio acusatório e encontra respaldo nas provas constantes dos autos, impõe-se a manutenção de ambas, sob pena de violação à soberania do Júri, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a redução da pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado, ao argumento de suposto equívoco na dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa da
culpabilidade
.

O juízo sentenciante procedeu à aplicação do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal com irrepreensível técnica e fidelidade ao substrato fático-probatório constante nos autos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando-se, de forma expressamente fundamentada, a circunstância judicial da
culpabilidade
do agente, a qual se revelou sobremodo acentuada.

Vejamos:

“A dinâmica do crime revela acentuada
culpabilidade
do réu, diante da violência empregada na execução do homicídio. Após agredir fisicamente sua companheira e lhe causar dano emocional, mediante ameaça exercida com arma de fogo, Fábio se dirigiu até a vítima Wellington, que estava trabalhando e, de inopino, lhe desferiu 06 disparos de arma de fogo na cabeça. De acordo com o Laudo de Exame de Necropsia a vítima foi atingida por 06 projeteis de arma de fogo, na região frontal e auricular à esquerda, quatro deles na nuca, um ferimento apresentava zona de tatuagem caracterizando tiro de curta distância, este na testa. A prova técnica aponta que a vítima foi atingida por múltiplos projéteis de arma de fogo na região da cabeça e foi a óbito devido a traumatismo crânio encefálico devido à ação perfuro contundente”.

O juízo
a quo
decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é idônea a valoração negativa da culpabilidade
do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, por evidenciar especial reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

"Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019); "O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade"
(AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, especificamente em relação ao delito de
dano emocional

(art. 147-B do CP), a Defesa alega ausência de fundamentação na valoração negativa desse vetor, postulando sua neutralização ou exclusão da dosimetria da pena.

A sentença foi expressa ao afirmar:

“As circunstâncias do crime são graves. Após perpetrar o delito de homicídio em face da vítima Wellington, o réu foi ao encontro da companheira para fugirem. Diante da negativa de Sirlene em
acompanha-lo
ele ameaçou matá-la, dando-lhe o mesmo destino de Wellington. Não bastasse, ameaçou também matar os familiares de Sirlene, caso não fizesse o que ele ordenava.”

Esse trecho não diz respeito à execução do homicídio em si, mas sim ao comportamento subsequente do réu com relação à companheira, a quem havia previamente submetido a agressões físicas e psicológicas.

Tais fatos se inserem no delito autônomo de violência psicológica, cuja pena também foi dosada na sentença, em concurso material com os demais.

Portanto, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, neste contexto, revela-se:

-
Legítima
, pois o réu persistiu em conduta opressiva e violenta
,
mesmo após ter matado um terceiro, utilizando esse fato como meio de coerção psicológica;

-
R
elevante
, na medida em que as ameaças se estenderam aos familiares da vítima, ampliando o dano emocional e a intimidação;

-

Concreta e específica
, afastando qualquer alegação de fundamentação genérica ou inidônea.

Desta forma, não se trata de
bis in idem
, tampouco de elemento integrante do tipo penal de violência psicológica, mas
,
sim
,
de um desdobramento da conduta, que ampliou as consequências lesivas da infração.

Assim, a
negativação das circunstâncias judiciais na dosimetria é válida quando fundamentada em elementos concretos que excedem a gravidade inerente ao tipo penal
.
(STJ -
AgRg no HC 870944/AL
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,

Djen
11/03/2025
)

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena-base, não há obrigatoriedade de aplicação automática de frações fixas, como 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Embora tais frações correspondam aos dois parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sua aplicação não possui caráter vinculante, preservando-se a discricionariedade fundamentada do magistrado na individualização da pena.

O princípio da individualização da pena, com
status
constitucional, demanda que a fixação da sanção penal considere as peculiaridades de cada caso concreto.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação de um
quantum
pré
-
determinado de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora as frações de 1/6 (sobre a pena mínima) e de 1/8 (sobre o intervalo) correspondam aos parâmetros aceitos por este Superior Tribunal de Justiça, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido (AgRg no HC n. 788.363/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/4/2023)
.

Desse modo, mantenho a reprimenda imposta na sentença, não merecendo reparo algum.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025